Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716186-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE MONIQUE SOUZA DE SOUZA PEDROSO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Relatório Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional em processo que tramita perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Juntada de petição da parte agravante requerendo a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 58285305. É o breve relato. Decido O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os Juizados Especiais possuem legislação própria e, embora estejam subordinados administrativamente ao TJDFT, a competência para a revisão de decisões e acórdãos proferidos não está a cargo das Turmas que compõem o Tribunal. Desse modo, no caso de insatisfação com uma decisão tomada nos Juizados Especiais, é necessário que o meio de impugnação utilizado esteja em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei no 9.099/1995. Por conseguinte, é o caso de não conhecimento do recurso, ante a ausência de possibilidade de interposição do agravo de instrumento na presente hipótese. Dispositivo Feitas estas considerações, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator